Tribunal: TJMT
Processo: 1027410-12.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027410-12.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JACKSON LEONCIO - CPF: 704.167.961-68 (APELANTE), LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM - CPF: 570.380.741-72 (ADVOGADO), CLAUDIA SIQUEIRA JUCA - CPF: 048.212.761-94 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (convocado), EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA)

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. O edital é ato vinculante que regulamenta o certame público e, sob essa condição, estabelece regras que possam garantir tratamento isonômico a todos os candidatos, com o objetivo de garantir a igualdade de condições para a ocupação de cargo público.

2. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
“a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público”
. (RMS: 56376 DF 2018/0004660-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN).

3. Na hipótese, a parte apelante omitiu informações quanto à existência de investigação criminal e processo judicial, em descumprimento ao disposto no Edital do certame.

4.
Recurso conhecido e não provido, sentença mantida, ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto por
JACKSON LEÔNCIO,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos do presente
MANDADO DE SEGURANÇA
(n.o 1027410-12.2020.8.11.0041), em trâmite perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que denegou a segurança vindicada, nos seguintes termos (ID. 192200748):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
JACKSON LEÔNCIO

contra ato tido por ilegal de lavra do
GERENTE DE INTELIGÊNCIA DA SAJU – SECRETARIA ADJUNTA DE JUSTIÇA COORDENADORIA DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVA
, todos devidamente qualificados, objetivando a concessão da segurança para que seja determinado à autoridade Impetrada que inclua o nome do candidato na lista final do certame.

Aduz, em síntese, que em agosto de 2018 foi regularmente inscrito sob no 170.534-2 para o Concurso Público para a formação de Cadastro de Reserva/Vaga para o Cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, sendo aprovado nas fases de prova objetiva, psicológica e avaliação de títulos, contudo, na última fase do certame (5o fase), que trata da Investigação Social, foi Contraindicado, pois, conforme o Relatório de Investigação social, elaborado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, onde foi avaliado o candidato quanto à ilibada conduta na vida pública e privada, ou seja, investigação e análise da vida pregressa do candidato, o núcleo de avaliação entendeu que o candidato ocultou a verdade quanto às informações de processo existente que tramitou no Tribunal de Justiça de Mato Grosso – processo no 5254-62.2012.811.0062 (Código no 93190/2012).

Pontua que interpôs recurso administrativo contra a decisão administrativa, entretanto ela foi mantida, não lhe restando alternativa senão a impetração do presente
mandamus
para resguardar o seu direito líquido e certo.

Instruiu a inicial com documentos acostados
eletronicamente
.

Foi indeferida a medida liminar (ID no 49036266).

O Estado de Mato Grosso manifestou-se nos autos (ID no 50179699).

Parecer Ministerial acostado aos autos (ID no 53928562)
.

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Primeiramente, entendo que no caso
sub examine
a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015.

Não é demais salientar que o Mandado de Segurança é o remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

A comprovação dos fatos alegados deve ser feita de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18a Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35:

“
(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e as informações
”.

Na hipótese dos presentes autos, busca a Impetrante a concessão da segurança para que seja determinado à autoridade Impetrada que inclua o nome do candidato na lista final do certame.

Analisando detidamente a fundamentação despendida, somado à documentação apresentada, não vislumbro o direito líquido certo da parte Autora.

Cumpre destacar que há alguns princípios que norteiam os Concursos Públicos e processos seletivos internos, em especial, e para elucidação do caso ora em comento, destaco o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que na lição de Marçal Justen Filho, se consubstancia da seguinte maneira,
in verbis
:

“
A discricionariedade administrativa se exercita muito mais fortemente no momento da elaboração do regulamento do que quando de sua aplicação. O procedimento de seleção se vincula ao edital, sob pena de nulidade da decisão. Se houver contradição entre o regulamento e a decisão, prevalecerá o regulamento.
” (
in
Curso de Direito Administrativo. 10a. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, pág. 913).

A meu ver não restou demonstrada a ocorrência de ofensa ao direito invocado pela Impetrante, haja vista que, em nítida observância do princípio da vinculação ao edital, a autoridade Impetrada não a considerou como recomendada ante o não cumprimento de algumas exigências do edital que rege o certame.

Com efeito, constata-se que o candidato Impetrante foi eliminado por não ter cumprido o disposto no item 14.4 do Edital no 001/2018/SEJUDH, mais precisamente por em razão de o Autor ocultar informações relevantes na Ficha de Informações Confidenciais – FIC (ID no 33555446).

Para melhor elucidação, transcrevo o item acima mencionado,
in verbis
:

“
14.4. Caso seja constatada, e demonstrada, a existência de qualquer fato desabonador da conduta do candidato, sob aspectos morais, civis ou criminais, que o incompatibilize com a condição de servidor público, será declarada a CONTRAINDICAÇÃO do candidato para o exercício do cargo, promovendo sua eliminação do concurso.
”

Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário compete aferir tão-somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo.

Desta forma, não vislumbro ilegalidade no ato perpetrado pela autoridade Impetrada, haja vista que a Impetrante não cumpriu todas as exigências previstas no edital que rege o certame.

Nesse sentido, segue o entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão vejamos:

“
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – INSCRIÇÃO DEFINITIVA – INDEFERIMENTO – FALTA DE ATESTADO DE ANTECEDENTES DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL –
PREVISÃO EDITALÍCIA EXPRESSA
– INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO CANDIDATO - COMPLEMENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FALTANTE - IMPOSSIBILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO INDEMONSTRADO – SEGURANÇA DENEGADA.

Apesar do esforço do impetrante, não há qualquer direito, quanto mais líquido e certo, que antes da eliminação do candidato, imponha ao avaliador o dever de oportunizar a complementação da documentação exigida no Edital para inscrição definitiva no certame
”.

(MS 80104/2015, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 10/09/2015, Publicado no DJE 08/10/2015) – Destacamos.

Daí porque se impõe a denegação da ordem.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 da Lei no 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas no 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intimem-se.

Após, não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas de estilo.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 07 de junho de 2022.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que:

“(...)
No entanto, certo é que o apelado não agiu de maneira vinculada ao edital, bem como, a alegação de suposto não cumprimento do edital, não deve prosperar pelos motivos já exaustivamente expostos.

Certo é que o apelante NÃO omitiu informações e NÃO faltou com a verdade quando deixou de informar que respondeu a processo.

O apelante jamais ocultou ou faltou com a verdade na avaliação do concurso público, o PROCESSO No 5254- 62.2012.811.0062 – CÓDIGO Nom93190/2012, que tramitou no Juizado Especial Criminal unificado da comarca de Cuiabá Mato Grosso, fora, baseado em acidente automobilístico, por suposta infração ao Código de Trânsito por ultrapassagem pela direita”.

Salienta, ademais, que o magistrado do Juizado Especial Criminal decidiu que a parte recorrente não foi culpada, não gerou perigo de dano para si ou para a sociedade, sendo o processo
“homologado em sentença e arquivado”.

Alega, ainda, que
a lavratura de infrações administrativas de trânsito não se revela suficiente para caracterizar a incompatibilidade para o cargo público pretendido
.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“
Em virtude do exposto, o apelante requer que o presente recurso de apelação seja conhecido e quando do seu julgamento, seja TOTALMENTE provido para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial do autor/apelante, por ser de inteira jurtiça”.

Nas contrarrazões, o Estado apelado pugna pelo não provimento do apelo (ID. 192201152).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, recomenta o provimento do recurso (ID. 197149179).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
de “
RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto por
JACKSON LEÔNCIO,
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos do presente
MANDADO DE SEGURANÇA
(n.o 1027410-12.2020.8.11.0041), em trâmite perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que denegou a segurança vindicada.

Extrai-se do feito que a parte apelante impetrou o presente Mandado de Segurança, contra ato tido por ilegal, praticado pelo
GERENTE DE INTELIGÊNCIA DA SAJU – SECRETARIA ADJUNTA DE JUSTIÇA COORDENADORIA DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVA
, consistente na sua desclassificação de certame público, por “não recomendação” na fase de investigação social.

Conforme narrado na petição inicial, a parte apelante participou, em a
gosto de 2018, do Concurso Público para a formação de Cadastro de Reserva/Vaga para o Cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, tendo sido aprovado nas fases de prova objetiva, psicológica e avaliação de títulos, entretanto, na última fase do concurso público (5a – quinta – fase), que trata da INVESTIGAÇÃO SOCIAL, foi NÃO RECOMENDADO por ter ocultado a verdade quanto às informações de processo existente, que tramitou no Tribunal de Justiça de Mato Grosso – PROCESSO No 5254-62.2012.811.0062 – CÓDIGO No 93190/2012, investigado pela Delegacia do Coxipó (art. 309, da lei N.o 9.503/97 CP, BO 2012.251064).

Salientou que a sua não recomendação feriu seu direito líquido e certo, uma vez que, como exposto alhures, asseverou não ter omitido informações e não ter faltado com a verdade quando deixou de informar que respondeu a processo, além do que
o magistrado do Juizado Especial Criminal decidiu que a parte recorrente não foi culpada, não gerou perigo de dano para si ou para a sociedade, sendo o processo
“homologado em sentença e arquivado”.

Todavia, a segurança pleiteada foi denegada, o que ensejou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da situação posta, verifica-se que o cerne da controvérsia cinge-se ao descumprimento do edital, pela parte apelante, por ter omitido dados relevantes na Ficha de Informações Confidenciais, ocultando
a verdade quanto à existência de processo que tramitou no Tribunal de Justiça de Mato Grosso – processo no 5254-62.2012.811.0062
.

Com efeito, mister salientar que não cabe ao Poder Judiciário, em mandado de segurança, interpretar as regras editalícias em favor de qualquer concorrente, mas, tão somente, analisar a legalidade, ou não, do ato que inabilitou o candidato.

Na hipótese, o Edital n.o 001/2018/SEJUDH/01 DE AGOSTO DE 2018, no item 14, relaciona os documentos exigidos para que se proceda à fase de investigação social dos candidatos (ID. 192200726 – pág. 71/72). Veja-se:

“
14. DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL

14.1. Serão convocados para a entrega da documentação para a Investigação Social todos os candidatos aptos na fase de Avaliação Psicológica.

14.2. A Investigação de Conduta Social tem como objetivo verificar se o candidato apresenta idoneidade moral e conduta compatíveis com as responsabilidades do cargo, nos termos da legislação vigente.

14.2.1. Os candidatos deverão comparecer em local previamente divulgado no edital de convocação da fase para entrega da FIC – ficha de informações confidenciais, devidamente preenchida e entrega dos seguintes documentos e certidões, todos obrigatoriamente autenticados em cartório, exceto os emitidos pela internet:

a) fotocópia autenticada do documento de identidade;

b) fotocópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física – CPF;

c) fotocópia autenticada do certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino;

d) fotocópia autenticada do título de eleitor e comprovantes de votação da última eleição ou certidão do cartório eleitoral quanto ao cumprimento das obrigações eleitorais;

e) fotocópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego, ou declaração firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade laboral;

f) fotocópia do comprovante da residência atual (água, luz, telefone, etc.);

g) declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal;

h) certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pela Polícia Civil;

i) certidões negativas criminais, primeira e segunda instancias, da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos. 1

4.2.2. Outras certidões ou documentos poderão ser solicitados na convocação para a fase ou durante a realização da mesma.

14.2.3. Somente serão aceitas as certidões expedidas, dentro do prazo de validade específico constante das mesmas, e na ausência deste, no prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores à data de entrega fixada em edital.

14.2.3.1. Os candidatos que entregarem certidões expedidas via internet deverão fazer juntada, também, das respectivas autenticações fornecidas pelos sites emissores, por ocasião da geração do documento.

14.3. A investigação social será de responsabilidade da SEJUDH/MT, nos termos do artigo 15, § 1o, inciso V da Lei no 9.688, de 28 de dezembro de 2011.

14.3.1. A Banca Examinadora, após colhidos os dados e os elementos necessários, expedirá o relatório INDICANDO ou CONTRAINDICANDO o candidato.

14.4. Caso seja constatada, e demonstrada, a existência de qualquer fato desabonador da conduta do candidato, sob aspectos morais, civis ou criminais, que o incompatibilize com a condição de servidor público, será declarada a CONTRAINDICAÇÃO do candidato para o exercício do cargo, promovendo sua eliminação do concurso.

14.5. O candidato CONTRAINDICADO na Investigação Social será eliminado do concurso público.

14.6. O resultado preliminar da Investigação Social com lista nominal dos candidatos INDICADOS, bem como o link para consulta individual do motivo da CONTRAINDICAÇÃO, estarão disponíveis no site www.ibade.org.br nas datas estabelecidas no edital de convocação para esta fase.

14.7. Caberá interposição de pedido de revisão, devidamente fundamentado, nos termos do item 15 deste Edital contra o resultado da Investigação Social.

14.8. O resultado da análise dos pedidos de revisão contra o resultado da Investigação Social será divulgado no portal www.ibade.org.br, bem como o resultado final da fase.

14.9. Demais informações acerca da Investigação Social constarão na convocação para a fase
”.

Como pode ser observado, o item 14.2.1, do referido edital, reclama a apresentação, pelo candidato,
da FIC – ficha de informações confidenciais, devidamente preenchida e entrega dos documentos e certidões constantes das alíneas seguintes, todos obrigatoriamente autenticados em cartório, exceto os emitidos pela internet
.

O item 14.4, por sua vez, disciplina que
“
Caso seja constatada, e demonstrada, a existência de qualquer fato desabonador da conduta do candidato, sob aspectos morais, civis ou criminais, que o incompatibilize com a condição de servidor público, será declarada a CONTRAINDICAÇÃO do candidato para o exercício do cargo, promovendo sua eliminação do concurso”.

Como cediço, o edital é ato vinculante que regulamenta o certame público e, sob essa condição, estabelece regras que garantem tratamento isonômico a todos os candidatos, com o objetivo de garantir a igualdade de condições para a ocupação de cargo público.

Ademais, pertinente ressaltar que a entrega dos documentos na fase de investigação social do concurso visa à análise da vida pregressa do candidato, ou seja, tais documentos reúnem elementos essenciais para que se possa concluir se a conduta social do indivíduo é desabonadora ou não.

No caso, consoante já mencionado, no resultado preliminar da investigação social, a banca avaliadora justificou o resultado de “não recomendado”, apresentando como motivo o fato de que o candidato
“declarou falsamente informações por ocasião do preenchimento do Formulário de Investigação Social – FIC, posto que, ao responder a próprio punho a questão proposta no item no 1.25,
relacionado à pertunta:
“
Responde ou respondeu processo criminal? Foi condenado, Inocentado, em andamento, detalhe”
,
o candidato respondeu que
“NÃO”
, conflitando assim com as informações existentes no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO Processo No 5254-62.2012.811.0062, Cod no 93190/2012, onde consta que o

candidato respondeu ao processo cod. No 93190/2012, investigado pela Delegacia do Coxipo nesta URBE pelo Art. 309 da Lei 9.503/987 CP, BO 2012.251064”
(ID. 192200726 – pág. 99/100).

Igualmente, em resposta ao recurso interposto contra o resultado da investigação social, a comissão negou provimento, com a mesma justificativa (ID. 192200726 – pág. 101).

A despeito dos argumentos levantados pela parte apelante, da análise das disposições constantes do edital, verifica-se que inexiste qualquer ambiguidade na hipótese em comento, porquanto o item 14.1.2 elenca, com clareza, todos os documentos que deveriam ser entregues para a etapa de investigação social e, ainda, o item 14.4 é claro ao dispor que a existência de qualquer fato desabonador da conduta do candidato ensejaria a declaração de “não recomendado”, com a consequente eliminação do certame.

Nesse contexto, mister pontuar que a omissão de informações, na fase investigativa, caracteriza descumprimento do edital, o que autoriza a exclusão do candidato. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME, CONSOANTE NORMAS DO EDITAL. LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE.

A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido da legalidade do ato de exclusão de candidato de concurso público quando existir omissão de informações por ocasião do preenchimento da ficha de informações confidenciais, conforme previsto no edital.

(...)

Com efeito, não vislumbro o alegado direito líquido e certo do agravante, porquanto a sua exclusão do certame, além de encontrar respaldo em disposições do edital, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é legal o ato de exclusão de candidato de concurso público quando existir omissão de informações por ocasião do preenchimento da ficha de informações confidenciais, conforme previsto no edital.

(STJ - AgInt no RMS 60841/CE, rel. Ministro Benedito Gonçalves, data do julgamento: 20/03/2020)”.

“(...) O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando analisar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão, lisura e probidade do agente público. Recurso Ordinário não provido.

(RMS 56.376/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/11/2018)”.

Em igual sentido, reiterados são os julgados desta Egrégia Corte:

“REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CONTRAINDICAÇÃO - OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

“O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos” (N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019).

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público.

(N.U 1060885-90.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO –– INVESTIGAÇÃO SOCIAL – OMISSÃO DE INFORMAÇÕES POR PARTE DO CANDIDATO – ELIMINAÇÃO – LEGALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público.” ( AgRg no RMS 39.108/PE).

Sentença reformada. Recurso provido.

(N.U 0014699-07.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGADOR – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CONTRAINDICAÇÃO - OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES – INQUÉRITO POLICIAL - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

"O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos” (N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019).
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público. (STJ - RMS: 56376 DF 2018/0004660-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018).
Recurso provido.

(N.U 0002468-83.2014.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)”.

Desse modo, não se verifica qualquer ilegalidade no ato praticado, porquanto deu efetivo cumprimento às normas previstas no edital, de modo que não há que se falar em violação ao direito líquido e certo da parte apelante.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade, todavia,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024